Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC.
1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família.
2. A conclusão pela impenhorabilidade do bem de família não escapa da regra do ônus estático da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo aos que alegam a incidência da proteção carrear aos autos elementos que indiquem que o imóvel lhes serve à residência ou como fonte de renda familiar.
3. Presentes nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do devedor, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, deve recair sobre o bem.
4. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após a sua concessão, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença já transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.